Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. INFRAÇÃO CONFESSADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO RESTRITIVA DO DIREITO DE DIRIGIR APLICÁVEL À INFRAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO INSERTO NO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. CONSTRUÇÃO ORIENTADA PELO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESOLUÇÕES CONTRAN N° 182/2008 E 723/2018. APLICAÇÃO DO INTERREGNO LEGALMENTE FIRMADO. PRAZO. TERMO INICIAL. FATOS INTERRUPTIVOS. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO E NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. NOVO FATO INTERRUPTIVO. IMPLEMENTO DO INTERREGNO. INOCORRÊNCIA. ELISÃO DA EFETIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. ATO LEGAL E LEGÍTIMO. DIREITO DE PUNIR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO.
1. A Lei no 9.873/99 está direcionada a dispor sobre o prazo prescricional incidente sobre a pretensão punitiva da administração exclusivamente no ambiente da administração pública federal direta e indireta, não sendo aplicável no âmbito dos estados, municípios e do Distrito Federal, ensejando que, à míngua de regulação legal especial vigente no âmbito local, as pretensões originárias da administração distrital estão sujeitas ao regramento genérico que pauta o prazo prescricional quinquenal tanto para as pretensões formuladas em face da Fazenda Pública como aquelas aduzidas pela Fazenda Pública em face dos particulares (Decreto no 20.910/32, art. 1o).
2. Os atos normativos editados pelo CONTRAN, nomeadamente as Resoluções 182/05 e 723/18, visando dispor sobre o prazo prescricional incidente sobre a pretensão punitiva e a pretensão executória dos órgãos de trânsitos em face dos condutores de veículos automotores infratores, aliando-se ao legalmente ordenado quanto ao interstício temporal, delimitam os fatos que interrompem o prazo, fixando que a notificação da instauração do processo administrativo e intimação para apresentação de defesa interrompe a prescrição incidente sobre a pretensão punitiva e, outrossim, que a imposição da sanção interrompe o prazo incidente sobre a pretensão executória, resultando que, observados esses marcos e os efeitos interruptivos pautados, não subsiste prescrição a ser afirmada se a pretensão executória da sanção imposta ao infrator fora materializada antes do advento do interregno firmado, contado da data do fato interruptivo antecedente.
3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.